Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O SEU RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo fático-probatório documental e pericial dos autos não corrobora o pedido de reversão de aposentadoria por invalidez formulado pelo apelante (arts. 8o, II, e 34 da Lei Complementar distrital no 840/2011), uma vez assentado nos laudos técnicos, nas fases administrativa e judicial, a sua incapacidade laborativa total e permanente, não sujeita à reabilitação. Ao contrário do alegado pelo apelante, não há elementos, nem sequer mínimos, que permitam afastar a legalidade de sua aposentadoria compulsória por invalidez permanente, uma vez presentes os requisitos fáticos e jurídicos para a sua configuração e reconhecimento (art. 18 da Lei Complementar distrital no 769/2008).
2. Estando ausente a demonstração de que não subsistem os motivos para a aposentadoria por invalidez (art. 373, I, do CPC), deve ser mantida a sentença em que julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.